Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POSTO “SUB JUDICE”. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão proferida na origem em caráter liminar deve ser reformada pelo d. Juízo “ad quem” somente quando for patente sua teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder em virtude do livre convencimento do juiz e de seu poder geral de cautela.
2. Na hipótese, os autores solicitaram ao d. Juízo de origem, em tutela de urgência de natureza antecipada, para que os réus se abstenham de vender o imóvel posto “sub judice” antes da decisão final, o que foi deferido pelo juízo “a quo”, para dar publicidade da existência do feito e prevenir terceiros de boa-fé, que terão ciência inequívoca da litigiosidade do imóvel.
3. A concessão de tutela de urgência “inaudita altera pars” não ofende o contraditório e a ampla defesa, pois é medida que se encontra abarcada pelo devido processo legal, sendo um contrassenso se exigir que o réu seja previamente informado a respeito da medida liminar, frustrando, assim, a intenção de se salvaguardar o resultado útil do processo.
4. Caberá ao d. Juízo de origem enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.